Tribunal: TJSP
Processo: 2283913-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reconhecimento de cobrança abusiva cumulada com danos morais – Decisão que deferiu tutela de urgência e fixou multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00 em caso de descumprimento da obrigação que foi imposta ao réu (cessação das cobranças realizadas no telefone do autor) - A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Revogação e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reconhecimento de cobrança abusiva cumulada com danos morais – Decisão que deferiu tutela de urgência e fixou multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00 em caso de descumprimento da obrigação que foi imposta ao réu (cessação das cobranças realizadas no telefone do autor) - A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Revogação e minoração descabidas – Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283913-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
agravante BANCO ITAUCARD S/A, é agravado RICARDO LUIS BARBOSA
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283913-61.2020.8.26.0000 -Voto no 16071 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2283913-61.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaucard S/A.
Agravado: Ricardo Luís Barbosa Gonçalves
Comarca de São Joaquim da Barra 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16071
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reconhecimento
de cobrança abusiva cumulada com danos morais Decisão
que deferiu tutela de urgência e fixou multa diária de R$
100,00,
limitada
a
R$
10.000,00
em
caso
de
descumprimento da obrigação que foi imposta ao réu
(cessação das cobranças realizadas no telefone do autor) - A
multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem
judicial

Revogação
e
minoração
descabidas

Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo
CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de reconhecimento de cobrança abusiva cumulada com danos
morais (processo no 1002891-12.2020.8.26.0572) que o agravado move em face do
agravante, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência e fixou multa diária
de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00 em caso de descumprimento da obrigação que
foi imposta ao réu (cessação das cobranças realizadas no telefone do autor).
Alega-se, nele, que a multa cominada aplicada é descabida e
representa uma exacerbação, em contrariedade aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, devendo, por isso, ser afastada ou minorada.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
O arbitramento das astreintes tem por requisitos a suficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283913-61.2020.8.26.0000 -Voto no 16071 - GC
3
e a compatibilidade da medida por ser instrumento para dar efetividade quanto ao
cumprimento de ordem judicial, no caso a obrigação imposta na decisão, de modo
que o valor deve corresponder com o poder econômico da parte obrigada,
sublinhando-se que a redução da penalidade a valor irrisório tornaria a medida
iníqua.
Consigne-se, por oportuno, que a incidência da multa,
qualquer que seja o seu valor, depende única e exclusivamente do próprio agravante,
pois, caso cumpra o comando contido na decisão, nenhuma penalidade sofrerá e, de
consequência, nenhum prejuízo terá.
Não há que se falar, portanto, em revogação da multa fixada,
pois, segundo NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
“O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-
lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser
alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (CPC Comentado,
Ed. RT, 11a edição, 2010, p. 702, nota 17 do art. 461).
E no caso o valor fixado pelo juízo “a quo” não é
extravagante, mas condizente com o objetivo das astreintes e com a posição
financeira do agravante, e somente será devida se descumprida a ordem.
Observa-se, por fim, que a multa comporta ainda modificação
singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I, examinadas as circunstâncias do
caso, inclusive na fase de cumprimento de sentença, pois que não preclui.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)